Tribunal: CARF
Processo: 15892.000200/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.000200/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.101 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
TILIFORM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE IRRF DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO COM IRRF DE MESMA NATUREZA. A COMPENSAÇÃO
PODE SE DAR APENAS DURANTE O TRIMESTRE OU ANO-
CALENDÁRIO DA RETENÇÃO.
O IRRF retido sobre recebimento ou crédito de Juros do Capital Próprio pode
ser compensado com o IRRF retido sobre o pagamento ou crédito de Juros do
Capital Próprio, desde que a compensação se faça no mesmo trimestre ou ano-
calendário da retenção. Sendo o IRRF sobre Juros do Capital Próprio mera
antecipação do devido no final do período de apuração (trimestre ou ano-
calendário), o seu aproveitamento em compensação não pode extrapolar o
átimo desse período

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.000200/2008-06
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

Trata o presente, de Declaração de Compensação, doc. de fls. 03 a 07,
transmitida em 07/01/2004, pelo sistema informatizado da Receita Federal, programa
PER/DCOMP sob o no 32596.80248.070104.1.3.06-2006, com crédito oriundo de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF Juros sobre o Capital Próprio, no valor de
R$ 13.848,65.
Referido crédito foi realizado pela controlada pelo procedimento de
compensação em processo de no 10825.000039/2003-38, e Processo de Ressarcimento
de IPI no 10825.001632/2002-11.
Despacho Decisório, datado de 13/10/2008, elaborado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil, em Bauru, não homologou as compensações, em face de
que compete às empresas controladas a retenção e o recolhimento do imposto de renda
retido na fonte, incidente sobre os juros sobre capital próprio, pagos ou creditados à
empresa controladora, a qual tendo arcado com o ônus do imposto, poderá considerá-
lo como antecipação do devido no encerramento do período de apuração, ou ainda,
poderá ser compensado, dentro do mesmo período de apuração, com o que for retido
pela beneficiária por ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de remuneração
do capital social ao seu próprio titular, aos seus sócios ou acionistas.
A autoridade a quo, por meio de verificação nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, constatou no Despacho Decisório, que a controlada,
responsável pela retenção e recolhimento do IR, não declarou referido débito em
DCTF, apesar de ter informado tal retenção em DIRF. Também ficou apurado que no
sistema SINAL08, inexiste recolhimento pela controlada, do IRRF sobre os Juros
pagos/creditados à controladora.
Cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, em
21/12/2008, doc. de fls. 71 a 81, que em síntese, alega:
1 – Dos Fatos.
Que tomou conhecimento da não homologação de compensação, com crédito
oriundo IRRF Juros sobre Capital Próprio, cuja decisão se fundou em face de que a
compensação pretendida refere-se a débito com utilização do crédito de períodos de
apuração distintos, situação esta contrária à legislação, entre outros;
Que não poderão prevalecer os argumentos suscitados no r. despacho decisório,
não só quanto à questão de fatos, mas também, em relação ao direito aplicável ao
presente caso.
2 – Do Direito.
2.1 – Da inexistência de limitação legal para compensação do IRRF
referente aos juros sobre o capital próprio.
Que de fato seu crédito refere-se ao ano-calendário de 2002, conforme apontado
no Despacho Decisório, que o erro formal pelo lapso no preenchimento do
PER/DCOMP foi superado;
Que o crédito de IRRF, referente aos juros sobre o capital próprio está
legitimado no artigo 9o, parágrafo 6o, da Lei no 9.249/1995, reproduzindo
integralmente os dispositivos citados;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

Que as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real têm a opção em atender ao
disposto expresso no artigo 29 da Instrução Normativa - IN no 11/1996, bem como o
disposto no artigo 668 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, ou seja,
considerá-lo como antecipação do devido na DIPJ ou compensar o imposto com o que
vier retido por ocasião dos pagamentos de juros sobre capital próprio, efetuados a seus
sócios ou acionistas;
Que não transformou o valor do IRRF, referente aos juros sobre o capital
próprio, em Saldo Negativo;
Que o entendimento da autoridade julgadora, de que a opção de utilização do
IRRF, referente juros sobre capital próprio, somente poderá ser exercido dentro do
período de apuração, embasado no artigo 32 da IN no 460/2004, e IN no 600/2005, é
totalmente equivocado;
Que a Lei no 9.249/1995 e o RIR/1999, não possuem a limitação imposta pela
IN no 600/2005, e sabendo que esse ato normativo é hierarquicamente inferior, não lhe
sendo permitido dispor contrariamente às referidas normas;
Que as instruções normativas são comandos secundários e totalmente
subordinadas aos comandos das leis, sendo impossível que tais normas inovem e/ou
procedam a alterações em normas primárias, reproduzindo o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal – STF, bem como do Conselho de Contribuinte, a respeito
da matéria, que é exatamente no mesmo sentido do aqui sustentado, transcreve varias
ementas sobre outros temas;
Que o artigo 32 da IN no 600/2005, é totalmente ilegal por não haver limitação
em lei sobre a compensação do IRRF referente aos juros sobre o capital próprio,
caindo por terra a argumentação da autoridade julgadora.
2.2 – Da obrigação acessória e da impossibilidade de constituição de crédito
tributário.
Que o fato do IRRF, não estar declarado em DCTF, não fulmina a existência do
imposto, mesmo porque consta declaração em DIRF;
Que a DCTF constitui obrigação acessória do contribuinte, e não hipótese de
lançamento tributário, por não se subsumir a hipótese descrita no artigo 142 do CTN;
Que se a infração é a omissão da DCTF, seria o caso de lavratura de multa por
eventual atraso na apresentação da DCTF, jamais ensejando a cobrança de tributo e
seus consectários legais, nesse sentido já decidiu o Conselho de Contribuintes
reconhecendo a total diferente entre fato gerador, obrigação principal e obrigação
acessória;
Que a autoridade lançadora poderia perfeitamente ter utilizado o artigo 147 do
CTN e retificar a DCTF de ofício;
Que a DCTF não tem o condão de criar crédito tributário, mas sim de declarar
tal acontecimento;
Que por mais este motivo, deve ser homologada o PER/DCOMP, como medida
de direito.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

2.3 – Da extinção do IRRF 12/2002 pela controlada pelo procedimento de
compensação (Processo de Compensação 10825.000039/2003-38 e Processo de
Restituição no 10825.001632/2002-11).
Que a controlada (Proform Indústria e Comércio Ltda) quitou o IRRF, e o
pagamento foi feito em 12/2002, por meio de compensação com crédito de IPI, sendo
assim, enquanto não julgados o Processo de Compensação 10825.000039/2003-38, e o
Processo de Restituição no 10825.001632/2002-11, a matéria destes autos não pode ser
apreciada em razão do atrelamento dos processos, e atualmente referidos processos
aguardam julgamento em primeira instancia;
Conclui que resta demonstrado que o IRRF, referente aos juros sobre o capital
próprio, que a Proform Industria e Comércio Ltda pagou para a manifestante, no valor
de R$ 13.848,64, foi extinto por meio de compensação com crédito de IPI, restando
necessária a suspensão deste processo até o julgamento final dos processos que
discutem o crédito do IPI.
3 – Do Pedido.
Diante das conclusões acima requer seja.
(i) Seja atribuído à presente manifestação de inconformidade, o efeito do artigo
151, inciso II do CTN (suspensão da exigibilidade);
(ii) Seja suspenso o processo até o deslinde final do processo referente aos juros
sobre o capital próprio, que a Proform Industria e Comércio pagou para a
manifestante, no valor de R$. 13.848,65, extinto por meio de compensação com
crédito de IPI (Processos de nos 10825.000039/2003-38 e 10825.001632/2002-11;
(iii) Seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo
o direito creditório.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 14-46.949 (e-fl. 142), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE IRRF DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO COM IRRF DE MESMA NATUREZA. A COMPENSAÇÃO
PODE SE DAR APENAS DURANTE O TRIMESTRE OU ANO-
CALENDÁRIO DA RETENÇÃO.
O IRRF retido sobre recebimento ou crédito de Juros do Capital Próprio pode
ser compensado com o IRRF retido sobre o pagamento ou crédito de Juros do
Capital Próprio, desde que a compensação se faça no mesmo trimestre ou ano-
calendário da retenção. Sendo o IRRF sobre Juros do Capital Próprio mera
antecipação do devido no final do período de apuração (trimestre ou ano-
calendário), o seu aproveitamento em compensação não pode extrapolar o átimo
desse período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 157), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o disposto no artigo 32 da Instrução Normativa 600/2005 contraria a
Lei 9.249/1995 e RIR/1999, visto que não haveria limitação legal para utilização do IRRF de
JSCP. Sendo hierarquicamente inferior, a instrução Normativa não poderia dispôs de forma
contrária à lei 9.249/1995:
“24. Sendo assim, o artigo 32 da IN no 600/2005 é totalmente ilegal por não
haver limitação em lei sobre a compensação do IRRF referente aos juros sobre o
capital próprio, caindo por terra a argumentação da autoridade julgadora. “

Assim, defende não haver limitação legal em utilizar uma retenção de IRRF de
Juros sobre capital próprio referente ao ano-calendário 2002 para compensar um débito de IRRF
de Juros sobre capital próprio do ano-calendário 2004, pois: 1) a lei 9249/1995 não impõem
nenhuma limitação temporal e 2) a instrução normativa 600/2005 não poderia impor um limite
não estipulado por lei.
A recorrente rechaça a afirmação do acórdão recorrido de que estaria tentando
transformar o valor do IRRF em saldo negativo.
No segundo tópico (e-fls. 165) afirma que o IRRF 12/2002 estaria quitado por
parcelamento no âmbito dos PAFS 10825.000039/2003-38 e 10825.001632/2002-11.

“26. Sob qualquer ângulo que se analise, é patente a existência do crédito
tributário, o que não pode ser negado pela RFB sob pena de enriquecimento sem
causa.
27. Neste sentido, em relação ao argumento de que a controlada (Proform
Indústria e Comércio Ltda.) não teria quitado o IRRF, novamente claudica o
acórdão.
28. Conforme documentação anexa na Manifestação de Inconformidade (doc.
05), o pagamento do IR em 12/2002 foi feito por meio de compensação com crédito de
IPI, sendo assim, enquanto não julgados o Processo de Compensação
10825.000039/2003-38 e o Processo de Restituição no 10825.001632/2002-11, a
matéria destes autos não pode ser apreciada em razão do atrelamento dos processos.”

Pede também a suspensão do presente julgamento até a conclusão de processos
que discutem a compensação do IRRF crédito de IPI. No parágrafo seguinte (31) afirma que a
questão posta nos presentes autos estaria encerrado em vista do pagamento do IRRF nos PAFs
10825.000039/2003-38 e 10825.001632/2002-11:

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

“30. Em conclusão, resta demonstrado que o IRRF referente aos juros sobre o capital
próprio que a Proform Indústria e Comércio Ltda pagou para a ora Recorrente, no
valor de R$ 13.848,65, foi extinto por meio de compensação com crédito de IPI
(Processo de Compensação 10825.000039/2003-38 e o Processo de Restituição no.
10825.001632/2002-11), restando necessária a suspensão deste processo até o
julgamento final dos processos que discutem o crédito do IPI e a homologação da
compensação do IRRF de 12/2002 da empresa controlada.

31. Ademais, a Recorrente informa que, depois do julgamento do Recurso Voluntário,
houve o pagamento do Processo Administrativo no 10825.000039/2003-38
(10825.001632/2002-11), via parcelamento, no âmbito do REFIS, o que encerra de
vez a questão posta nos autos, visto que, efetivamente, atesta-se a quitação do IRRF
pela empresa controlada.”

Ao final, requer o provimento do deu recurso voluntário para, na suas palavras:
“(i) sejam realizadas diligências para análise da documentação juntada
aos autos (DIPJ e outros documentos), o que não foi feito pela douta DRJ/RPO;
(ii) seja afastada a aplicação do artigo 32 da IN no 600/2005, que é
totalmente ilegal por não haver limitação em lei sobre a compensação do IRRF
referente aos juros sobre o capital próprio;
(iii) seja suspenso o processo até o deslinde final do processo referente
aos juros sobre o capital próprio que a Proform Indústria e Comércio Ltda.
Pagou para a ora Recorrente, no valor de R$ 13.848,65, extinto por meio de
compensação com crédito de IPI (Processo de Compensação
10825.000039/2003-38 e Processo de Restituição no. 10825.001632/2002-11),
sendo que, posteriormente, referido processo foi inserido no REFIS, o que
comprova a alegação da Recorrente de pagamento do IRRF de 12/2002 pela
empresa controlada;
(iv) seja dado provimento ao Recurso Voluntário, restando afastados
todos os argumentos que visam glosar a compensação objeto da DCOMP atrelada
ao presente processo.”

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão por decurso de prazo ocorreu em 20/12/2013
conforme e-fls. 154;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 17/01/2014 conforme e-
fls. 156
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR
Alega a recorrente que o presente julgamento deveria ser suspenso até “o
julgamento final dos processos que discutem o crédito do IPI e a homologação da compensação
do IRRF de 12/2002 da empresa controlada”. Refere-se a recorrente aos PAFs
10825.000039/2003-38 e 10825.001632/2002-11.
É necessários esclarecer que há dois débitos de IRRF de JSCP no valor de R$
13.848,65.
O primeiro é devido pela fonte pagadora (CNPJ 7.905.81210001-01 PROFORM
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) que pagou à recorrente os Juros sobre capital próprio.
Como é sabido, a recorrente recebeu JSCP em Dezembro de 2002, como atesta extrato da DIRF
de e-fls. 47.
Assim, a fonte pagadora de CNPJ 57.905.812/0001-01 reteve IRRF de JSCP pelo
código 5706 no valor de R$ 13.848,65, tendo o dever legal de recolher aos cofres públicos o
valor retido na fonte. Como a própria recorrente afirma, este débito foi objeto de parcelamento e
está controlado no PAF 10825.001632/2002-11. Documento juntado pela recorrente na e-fls. 175
comprova o parcelamento do débito e inclusive tal fato é reconhecido no Acórdão recorrido.
O outro débito de IRRF de R$ 13.484,65 é o declarado pela recorrente na sua
declaração de compensação (e-fls. 6).
Portanto, vê-se que o débito tratado no processo 10825.001632/2002-11 não
possui relevância no presente julgamento. O débito de IRRF é de responsabilidade da fonte
pagadora. Não se questiona nos presentes autos o recolhimento do IRRF retido por outra pessoa
jurídica (CNPJ 57.905.812/0001-01) quando do pagamento do JSCP para a recorrente, mas
apenas seu aproveitamento.
O débito controlado no PAF 10825.001632/2002-11 é devido por outra pessoa
jurídica.
Portanto, rejeito o pedido preliminar de suspensão do processo.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

DO MÉRITO
Discute-se nos presentes autos se há permissão legal para o aproveitamento de
uma retenção de IRRF de juros sobre capital próprio referente a um ano-calendário para
compensar débito também de juros sobre capital próprio de outro ano-calendário.
Resumindo: a requerente transmitiu Declaração Eletrônica de Compensação no
32956.80248.070104.1.3.06-2006 (e-fls. 03/07), onde declarou a compensação de débito
próprio no valor de R$ 13.848,65 referente a Imposto de Renda Retido na Fonte sobre juros
sobre capital próprio creditado a seus acionistas do período de apuração de Janeiro de 2004,
utilizando com crédito o valor retido de IRRF de seus rendimentos também de juros sobre
capital próprio, durante o ano-calendário de 2002.
Alega a recorrente que artigo 32 da instrução normativa 600/2005 (abaixo
transcrito) estaria impondo uma limitação temporal não prevista em lei, no caso a lei 9.249/1995.
Art. 32 da IN 600/2005:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio
com retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito
de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.

§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for
o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em
que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput

O acima referido artigo regulamenta o disposto na lei 9.249/1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP. [...]
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o; [...]
§6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o §2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

O entendimento da autoridade-fiscal, corroborada pela decisão da DRJ, é que a
declaração de compensação não poderia utilizar uma retenção do ano-calendário 2002 para
compensar um débito de IRRF do ano-calendário 2004. Cabe observar aqui que no per/dcomp
referido foi informado o ano-calendário 2003(e-fls. 7), mas tanto a autoridade fiscal quanto a
DRJ reconheceram o erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP.
Entendo que o Acórdão recorrido não merece reformas. O artigo 32 da Instrução
Normativa 600/2005 não contraria e nem impõem um limite não previsto no artigo 9o da lei
9.249/1995. A retenção pela fonte pagadora nada mais é do que um pagamento antecipado do
imposto de renda, e portanto, não se constitui em um crédito.
Ao final do período, apurado o valor devido de IRPJ, computa-se os valores pagos
de IRPJ, dentre eles o IRRF (§ 3o, I da Lei 9.249/95). A legislação permite, excepcionalmente,
que se utilize este pagamento antecipado para quitar não o IRPJ devido no período mas outro
débito de IRRF (§6o do artigo 9 da Lei 9.249/95). Débito este que deve ser referir ao mesmo ano-
calendário, mas não por imposição do artigo 32 da IN 600/2005 mas pela própria natureza da
retenção da fonte de IR.
Assim, é consequência lógica que quando o contribuinte repassa para seus
acionista de imediato os juros sobre capital próprio antes recebidos, devendo reter o IRRF,
poderá utilizar o IRRF que teve retido para pagar o tributo que foi obrigado por lei a reter. Se
não quiser utilizar tal faculdade, que se utilize o IRRF na apuração de seu IRPJ.

Do Tópico “– DA EXTINÇÃO DO IRRF 12/2002 PELA CONTROLADA PELO
PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO (PROCESSO DE COMPENSAÇÃO
10825.000039/2003-38 E PROCESSO DE RESTITUIÇÃO No. 10825.001632/2002-11 )”

Alega a recorrente, no parágrafo 27 de sua peça recursal que o Acórdão recorrido
teria afirmado que não teria sido quitado o IRRF devido pela fonte pagadora (a sua controlada
Proform Indústria e Comércio Ltda):
“27. Neste sentido, em relação ao argumento de que a controlada (Proform
Indústria e Comércio Ltda.) não teria quitado o IRRF, novamente claudica o
acórdão.”
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.101 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15892.000200/2008-06

Não encontramos no texto do Acórdão da DRJ qualquer referência à quitação ou
não. Na e-fl. 146, a turma julgadora da DRJ afirma que os referidos processos encontram-se na
unidade de origem da RFB aguardando os procedimentos de parcelamento.
Portanto, conforme já alertamos no tópico “Preliminar” os processos
10825.001632/2002-11 e no 10825.000039/2003-38 dizem respeito a outra pessoa jurídica, não
guardado relação com a discussão aqui travada, pois não se discute aqui o pagamento do IRRF
que a recorrente sofreu quando recebeu os juros sobre capital próprio.
Portanto, por considerar que retenções de IR, aqui tratadas como IRRF crédito e
IRRF débito, de JSCP somente podem se compensar se corresponderem ao mesmo período de
apuração, é que entendo que o recurso voluntário da recorrente deve ser julgado improvido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – Relator.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital